Tribunal: TJSP
Processo: 1004258-63.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de cartão de crédito consignado. Desconto em benefício previdenciário. Alegação de não contratação pelo autor. Sentença de extinção. Advocacia predatória. Insurgência do autor. Não cabimento. Autor que em constatação realizada por oficial de justiça afirmou nunca

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de cartão de crédito consignado. Desconto em benefício previdenciário. Alegação de não contratação pelo autor. Sentença de extinção. Advocacia predatória. Insurgência do autor. Não cabimento. Autor que em constatação realizada por oficial de justiça afirmou nunca ter tido contato com a advogada e foi procurado por terceira pessoa, que lhe ofereceu os serviços de advocacia. Afirmação de contratação do cartão de crédito pelo autor e a ação ajuizada seria tão somente para afastar eventual prática de juros abusivos. Sentença de extinção mantida. Prejudicada a análise do mérito. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.